Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703301-02.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA em face de sentença (ID 30246728) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários em desfavor da apelante. A apelante peticiona informando a desistência do recurso (ID 30742078). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021 13:42:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador